Tribunal: TJPA
Processo: 0006767-90.2017.8.14.0067
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-06

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÃÃO DA PENA-BASE E REDUÃÃO DO PATAMAR DE MAJORAÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1 â A dosimetria da pena encontra-se imune de reparos, militando em desfavor do recorrente os vetores da culpabilidade e das circunstÃ¢ncias do delito, os quais estÃ£o bem fundamentados e sÃ£o suficientes para afastar a pena base de mÃnimo legal (SÃºmula nÂ° 23 deste SodalÃcio), sendo, o quantum da pena calculado pelo juÃzo singular, razoÃ¡vel, necessÃ¡rio e suficiente para a reprovaÃ§Ã£o e prevenÃ§Ã£o do crime, bem como em consonÃ¢ncia com as circunstÃ¢ncias judiciais e do delito e com os ditames legais. 2 â O patamar de majoraÃ§Ã£o da pena, em decorrÃªncia do concurso de pessoas e do emprego de arma, encontra-se concretamente fundamentado, fixado em 2/5 (dois quintos), nÃ£o reclamando reforma. 3 â RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0006767-90.2017.8.14.0067
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE MOCAJUBA (VARA ÚNICA)
APELANTE: GEREMIAS CARVALHO DE SOUSA (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz convocado
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE E REDUÇÃO DO PATAMAR DE MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - A dosimetria da pena encontra-se imune de reparos, militando em desfavor do recorrente os vetores da culpabilidade e das circunstâncias do delito, os quais estão bem fundamentados e são suficientes para afastar a pena base de mínimo legal (Súmula n° 23 deste Sodalício), sendo, o quantum da pena calculado pelo juízo singular, razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, bem como em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais.
2 - O patamar de majoração da pena, em decorrência do concurso de pessoas e do emprego de arma, encontra-se concretamente fundamentado, fixado em 2/5 (dois quintos), não reclamando reforma.
3 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e lhe negar provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 9ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período compreendido entre os dias vinte e oito do mês de março a quatro do mês de abril de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
GEREMIAS CARVALHO DE SOUSA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Mocajuba, que o condenou pelo delito tipificado no art. 157, §2º, I e II, do CP, à pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 112 dias-multa.

Consta da sentença que:
¿(...) O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ ofereceu denúncia contra GEREMIAS CARVALHO DE SOUSA e ERICK STEVEN PANTOJA DE ALMEIDA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.
Narra, em síntese, a denúncia, que no dia 05/09/2017, por volta de 11hs., os réus, subtraíram o aparelho celular da vítima Helio Lopes Barros, fato ocorrido no bairro Monte Alegre, nesta cidade. Refere a denúncia, que a vítima caminhava em direção à sua residência, em via não declinada pela exordial acusatória, quando fora abordada pelos denunciados, que mediante emprego de arma de fogo, subtraíram-lhe o aparelho celular. Em seguida, prossegue a denúncia, a vítia deparou-se com uma viatura policial e informou do ocorrido. No mesmo instante, a PM diligenciou e conseguiu prender Erick ainda de posse do objeto do crime. Após, efetuaram a prisão de Geremias, já em sua residência (...)¿

Após regular instrução, o juízo
a quo
condenou o insurgente na forma antes deduzida (sentença às fls. 106/115).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo (fls. 127 e 138/141) onde pede a reforma da dosimetria da pena, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal e o patamar de majoração seja reduzido ao mínimo.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo
não provimento
dos recursos (fls. 156/161).

A Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifestou-se pelo conhecimento e
não provimento
do recurso (fls. 167/169).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 15/02/2022.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço os recursos.

A defesa pleiteia a reforma da dosimetria da pena, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal e o patamar de majoração seja reduzido.

Analisando a dosimetria operada pelo juízo singular, tem-se que, ao analisar os vetores do art. 59 do CP, o magistrado reconheceu em desfavor do apelante a sua
culpabilidade
e as
circunstâncias
do delito, para aplicar sua pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa, portanto pouco acima do mínimo legal.

Para tanto, o magistrado assim consignou:
¿(...) a.1) culpabilidade: o réu agiu com atitude consciente e premeditada, demonstrando um índice elevado de reprovabilidade em sua conduta. Neste ponto, é necessário ressaltar o fato do acusado ter fornecido a arma de fogo usada no crime, bem como, informado ao réu Erick Steven quem deveria ser a vítima do crime. (...) a.6) circunstâncias do crime: transbordam aos delitos desta espécie. O ato criminoso foi praticado em local ermo, com certa dificuldade de acesso e próximo à mata, o que facilitou sobremaneira a ação criminosa e a fuga dos réus. (...)¿

Como se vê, a decisão está bem fundamentada, uma vez que, no que se refere a
culpabilidade
, tem-se que que o recorrente tinha consciência dos seus atos, agiu com dolo intenso e de forma premeditada.

Da mesma forma, as
circunstâncias
do delito estão adequadamente valoradas de forma negativa, considerando o local do delito e, cabe acrescentar, o fato de que o recorrente era quem liderava a empreitada criminosa

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

Acertada, portanto, a fixação da pena-base.

Em seguida, o magistrado reconheceu a atenuante da confissão, reduzindo a pena para 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

Por fim, majorou a pena em 2/5, em decorrência do concurso de pessoas e do emprego de arma, no que, mais uma vez, a decisão se encontra imune de reparos.

Ao fixar o patamar de aumento, o magistrado singular assim registrou:
¿(...) O fundamento da exasperação da pena para esse delito está no fato do maior perigo que envolve o meio executório, denotando uma ameaça maior à incolumidade física da vítima.
Logo, é imprescindível para a caracterização da aludida majorante que haja prova segura de seu emprego, o que ocorreu com o depoimento da vítima e testemunhas, na fase de investigação, posteriormente ratificados em juízo.
No presente caso, entendo que a pena deve ser elevada em 2/5 (dois quintos), considerando que o delito foi praticado em concurso de agentes e emprego de arma de fogo em um local de pouca movimentação, pois estava indo em direção à zona rural desta cidade quando foi abordado por Erick que empunhava arma de fogo, conforme narrado pela vítima. (...)¿

A decisão dispensa acréscimos.

Não há, portanto, qualquer desacerto que mereça reparo na sentença vergastada, de vez que a pena-base, bem como toda a dosimetria da pena se mostra justificada, necessária e razoável, suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 04 de abril de 2022.
Des. RONALDO MARQUES VALLE
Relator